Tribunal: TJMT
Processo: 0001911-12.2015.8.11.0108
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001911-12.2015.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEONICE SOARES DA SILVA - CPF: 379.965.501-82 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MAIKON DA SILVA - CPF: 036.701.901-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Tapurah/MT, que pronunciou
a recorrente
como incursa nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa alegou, preliminarmente, a ocorrência de prescrição virtual. No mérito, requereu a absolvição sumária, com fundamento na legítima defesa, ou, alternativamente, a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, com base em desistência voluntária ou arrependimento eficaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é admissível o reconhecimento da prescrição virtual da pretensão punitiva; (
ii
) definir se há elementos suficientes para absolver sumariamente a
acusada com base na excludente de legítima defesa
e,

(
iii
) determinar se é cabível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, com fundamento na desistência voluntária ou arrependimento eficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF e do STJ é uníssona ao rejeitar a tese de prescrição virtual, por ausência de previsão legal, sendo inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade com base em pena hipotética, conforme Súmula 438 do STJ e RE 602527 QO-RG.

A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade, não sendo cabível a absolvição sumária nesta fase, salvo quando manifesta a presença de excludente de ilicitude, o que não se verifica no caso concreto.

O conjunto probatório, composto pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos colhidos em juízo, indica, de forma harmônica e coerente, que a acusada desferiu diversos golpes de faca em regiões vitais da vítima, com elevado potencial letal, evidenciando a presença do
animus necandi
em sua conduta.

A alegação de legítima defesa não se mostra verossímil diante do número, da localização e da gravidade das lesões, bem como da dinâmica dos fatos narrada pelas testemunhas e pela própria acusada, a qual confessou o ataque, não evidenciando reação proporcional e imediata a eventual agressão.

Também não restou comprovada a desistência voluntária ou o arrependimento eficaz, pois a conduta da acusada após o crime limitou-se a comunicar o fato a terceiros, sem adoção de qualquer providência direta ou imediata para evitar o resultado lesivo, que só foi
frustrado pela intervenção de terceiros e atendimento médico emergencial.

Em face da existência de controvérsia fática e da presença de elementos mínimos de materialidade e autoria, impõe-se a submissão do feito ao Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do CPP e o princípio constitucional da soberania dos veredictos (CF, art. 5o, XXXVIII).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição com base em pena hipotética, por ausência de previsão legal.

A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, sendo incabível juízo absolutório em caso de controvérsia fática.

Não se reconhece legítima defesa, desistência voluntária ou arrependimento eficaz quando a prova dos autos aponta para a presença do dolo homicida e inexistência de conduta concreta da acusada para evitar o resultado lesivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, II, LIV, LVII e XXXVIII; CP,
arts
. 14, II; 15; 121, caput; 129; CPP,
arts
. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 602527 QO-RG, Min. Cezar Peluso; STJ, Súmula 438; STJ, AgRg no AREsp 2697411/SC, Min. Rogério
Schietti
Cruz, DJe 25.06.2025; TJMT, RSE 0008100-78.2013.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 27.11.2024; TJMT, N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 12.05.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001911-12.2015.8.11.0108

RECORRENTE: LEONICE SOARES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

LEONICE SOARES DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única de Tapurah
/MT
, nos autos da ação penal (PJe
0001911-12.2015.8.11.0108
)
que
a

pronunciou
como incurso nas sanções do art.

121,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Códig
o Penal
. (ID 271035991)

A Defesa alega, em preliminar,
o reconhecimento da prescrição virtual, levando em consideração a redução do artigo 14
, inciso II
do C
ó
digo Penal, por se tratar de crime tentado.

No mérito, requer-se a absolvição sumária, nos termos do artigo
415
do Código de Processo Penal, diante da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Subsidiariamente, pleiteia-se o reconhecimento da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz, conforme artigo 15 do Código Penal, com a consequente desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal, previsto no artigo 129 do mesmo diploma legal.
(ID 271036010)

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito de origem, pugnou pelo desprovimento do recurso
.
(ID
271036015)

A decisão foi mantida pelo juízo singular, em oportunidade de retratação
.
(ID
271036018)

A

6a.
Procuradoria de Justiça
exarou parecer
pela rejeição da preliminar e desprovimento do recurso
(
Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.

Ana Cristina
Bardusco
Silva
, I
D
281817855)

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR

-
Da Alegada Prescrição Virtual
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, impõe-se o veemente rechaço da preliminar de prescrição virtual, por absoluta carência de amparo legal e por contrariar os postulados mais elementares do Estado Democrático de Direito.

Tal construção doutrinária, à míngua de previsão normativa expressa, sustenta-se exclusivamente em conjecturas de futura e eventual dosimetria penal, transformando o juízo de admissibilidade em perigosa antevisão condenatória hipotética, incompatível com a principiologia que rege o processo penal acusatório.

A prescrição da pretensão punitiva, como bem delineado no artigo 109 do Código Penal, deve observar critérios objetivos, ancorados na pena máxima em abstrato cominada ao tipo penal imputado, e jamais pode ser projetada com base em pena presumida.

Sobre o tema, o STF assim firmou seu entendimento, conforme Informativo n. 788:
“Não se admite a denominada prescrição em perspectiva, haja vista a inexistência de previsão legal do
instituto. Com
base nessa orientação, a Primeira Turma negou provimento a agravo regimental em que se impugnava decisão monocrática que determinara o prosseguimento de inquérito, ouvindo-se o Ministério Público Federal quanto a possíveis diligências. Na espécie, em face da diplomação de um dos investigados no cargo de deputado federal, os autos foram remetidos ao STF. A Turma destacou que, por ocasião do julgamento do presente recurso, o agravante não mais deteria prerrogativa de foro, porém, competiria ao STF processar e julgar o agravo regimental em que se impugna decisão monocrática de integrante da Corte. Apontou a inadequação da
decisão do juízo de origem que teria prejulgado ação penal que sequer fora proposta, ao aventar uma possível penalidade e, a partir da pena hipotética, pronunciar a prescrição da pretensão punitiva. Afastada a prescrição e o arquivamento dos autos, a Turma determinou a remessa do inquérito ao juiz da vara criminal competente.
Inq
3574
AgR
/MT, rel. Min. MarcoAurelio,2.6.2015. (Inq-3574) — Informativo n° 788, STF.”

Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cristalina, tendo inclusive consolidado o entendimento na Súmula no 438,
verbis
:
“
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

A tentativa de antecipar os efeitos extintivos da punibilidade com base em uma sentença condenatória inexistente e em uma pena meramente especulativa, além de afrontar o devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF), dilacera o princípio da reserva legal (art. 5o, II, da CF), relativiza a presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF) e compromete a segurança jurídica do sistema penal, expondo-o a instabilidades interpretativas inaceitáveis.

C
omo asseverou com acerto o Ministro Cezar Peluso

“é inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.”

(RE 602527 QO-RG)

Além disso, em relação ao assunto, veja-se a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“Impossibilidade de reconhecimento da prescrição antecipada (virtual, em perspectiva ou projetada), diante da ausência de previsão legal, a teor do verbete Sumular no 438 do STJ, editada no dia 13 de maio de 2010, dispõe que: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".
(N.U 0032213-86.2019.8.11.0042,

Câmaras Isoladas
Criminais, Rui Ramos
R
ibeiro, Segunda

Câmara

Criminal,

DJE 08/03/2024)

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“à denunciada LEONICE SOARES DA SILVA, no dia 06/12/2015, por volta das 21h40min, em uma das quitinetes localizada na Avenida Brasil, Centro Tapurah/MT. tentou matar Maikon da Silva, utilizando-se de arma branca, fato esse não consumado por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo restou apurado, no dia e horário supracitados, a denunciada passou nas proximidades
do quitinete
da vítima, ocasião em que teria ocorrido discussão.

Ato continuo a esse fato a denunciada teria se apossado de uma arma branca e passado a desferir, com desejo de matar, diversos golpes no corpo de Maikon da Silva.

Os diversos golpes efetuados pela denunciada com a arma branca que fora apreendida pela autoridade policial causaram as
lesões e feridas identificadas no corpo da vítima no auto de exame de corpo delito (fls. 22/23), não o levando a morte pelo fato desse ser atendido por terceiros e encaminhado em estado grave para unidade hospitalar.

Ante o exposto. o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia LEONICE SOARES DA SILVA, vulgo "Nicinha" "Tia", brasileira, solteira, RG n° 794749 SSP/MT, com demais dados de qualificação acostados na fl. 14, como incursa no artigo 121, caput,
c.c
artigo 14, inciso II, ambos todos do Código Penal, e requer que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a citação e interrogatório da denunciada, sob pena de revelia, notificando-a para os demais termos da ação penal: enfim, para ser processada e, ao final, pronunciada, de modo que seja submetida à julgamento perante o Tribunal do Júri, seguindo-se o rito procedimental previsto nos artigos 406/497 do Código de Processo Penal”.
(ID 271035983)

Após o regular trâmite processual,
a
recorrente fo
i

pronunciada
nos
exatos
termos da denúncia.

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que a recorrente não deveria ter sido pronunciada, sob o argumento de que os elementos probatórios constantes nos autos evidenciariam, de forma suficiente, a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa em relação à vítima.

Todavia, razão não assiste à recorrente.

Inicialmente, cumpre salientar que a decisão de pronúncia possui natureza jurídica de juízo de admissibilidade da acusação, tendo por finalidade exclusiva verificar a existência de elementos probatórios mínimos e não conclusivos que indiquem a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação do imputado, conforme disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

A exigência, portanto, não é de certeza, mas de probabilidade suficiente, sendo prematuro qualquer juízo absolutório nesta fase processual.
Trata-se de decisão interlocutória mista não terminativa, que apenas submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, guardião da soberania constitucional no julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal).

A materialidade delitiva resta demonstrada pelos seguintes elementos: auto de prisão em flagrante (ID 271035983, pág. 10); boletim de ocorrência (ID 271035983, pág. 11); termo de apreensão (ID 271035983, pág. 31); auto de exame de corpo de delito (ID 271035983, págs. 34/36); e auto de constatação do local do crime (ID 271035983, págs. 41/43).

Os indícios de autoria encontram respaldo nos depoimentos prestados pela vítima e por testemunhas, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, os quais, de forma coerente e harmônica, relataram a dinâmica dos fatos.

Em juízo, o ofendido Maikon da Silva descreveu com riqueza de detalhes o ocorrido, afirmando que,

“(...)

trabalhava na granja de suínos desta cidade, sendo que, na data dos fatos, após sair do serviço foi para sua quitinete. Disse que era vizinho de Leonice e passaram a ingerir bebida alcoólica naquela ocasião, ao passo que, em dado momento, a denunciada, sem motivo aparente, passou a
desferilhe
diversas facadas.

Relatou o ofendido que, após o início do intento de Leonice, desmaiou na primeira facada, não recordando o que aconteceu posteriormente, sendo que só acordou no hospital.

Informou que não sabe os motivos que levaram a denunciada a tentar tirar sua vida, pois não se conheciam há muito tempo e nunca tiveram nenhum relacionamento.

Aduziu ainda que, precisou passar por cirurgia, sendo que ficou mais de um ano sem poder trabalhar e que ainda tem sequelas das lesões sofridas.

Por fim, o ofendido afirmou que, após se recuperar e sair do hospital, não voltou para Tapurah, sendo que seus familiares o levaram
para Cuiabá, detalhando que todos os seus pertences que estavam em sua quitinete em Tapurah foram furtados pois acreditavam que ele teria falecido.”
(extraído da manifestação ministerial – ID: 271035986)

As declarações prestadas pelo policial militar Ademar Antônio corroboram o relato da vítima, destacando que
:

“(...)

a guarnição da polícia militar foi acionada pelo proprietário do prédio em que ficavam as quitinetes, relatando sobre um possível crime de homicídio. Contou que, de imediato, os policiais se deslocaram até o local, sendo que foram recebidos pelo proprietário e pela denunciada, a qual confessou a autoria do crime e mostrou onde estava a vítima.

Afirmou, ainda, que se dirigiu até o quarto onde estava Maikon e o outro policial ficou com a denunciada no lado externo do local, sendo que ao adentrar no cômodo informado visualizou a vítima sem roupa e com vida.

Pontuou que, na sequência, ligou para o hospital solicitando ambulância, sendo que esta já teria sido chamada pelas pessoas que ali se encontravam, contudo estava demorando para chegar. Asseverou que, após a chegada da ambulância, socorreram a vítima em estado grave até o hospital e deram voz de prisão para a denunciada.

Por fim, relatou que, segundo informações dada por Leonice, na data dos fatos, Maikon teria dito que estupraria uma amiga da denunciada sendo que já teria tentado estuprar a própria acusada em outras ocasiões. Destarte, a guarnição localizou e apreendeu, dentro da residência da denunciada, a faca usada para o crime.”
(extraído da manifestação ministerial – ID 271035986)

De igual modo, o investigador de polícia
Henrique da
Cas
afirmou que
:

“(...)

foi acionado pela Polícia Militar para comparecer ao local e realizar os primeiros levantamentos, sendo que após chegar ao
local se dirigiu até o hospital e foi informado pela equipe médica que o ofendido estava em estado grave, precisando ser encaminhado com urgência para o hospital de Sorriso.

Detalhou que estavam com receio de Maikon não aguentar e falecer no caminho, pois estava sem pulso. Aduziu que, Leonice já tinha sido encaminhada para a delegacia onde estava detida, sendo que voltou para o local dos fatos e visualizou o quarto coberto de sangue e a faca no chão.

Disse que, ao questionar os moradores do local sobre terem visualizado algo, todos afirmaram que não viram nada, porém, naquele dia, a denunciada e o ofendido teriam discutido e que Maikon teria jogado uma manga em Leonice e tentado agarrá-la. Informou que, o crime ocorreu dentro da quitinete da vítima, sendo que nada indicava que poderia ter acontecido do lado de fora do local.

Afirmou também que não tinha evidências de luta corporal e que todo o sangue estava concentrado dentro do quarto de Maikon. Por fim, relatou que, conhece a denunciada, haja vista que o local onde residia é conhecido pela polícia, pois sempre tem ocorrências na localidade.”
(extraído da manifestação ministerial – ID 271035986)

Já
Odair José da Silva Souza
, vizinho da vítima, relatou em juízo
:

“(...) que viu a vítima naquela tarde, contudo não presenciou o ocorrido, pois já estava dormindo. Detalhou que, em dado momento, o filho da denunciada bateu em sua porta pedindo para que ele ligasse para o senhor Amilton, dono das quitinetes, pois sua genitora teria esfaqueado a vítima. Disse que, neste instante, ligou para o senhor Amilton a fim de que este comunicasse a polícia, sendo que, após fazer a ligação, foi até o quarto do ofendido e o viu caído de bruços. Afirmou que, na data dos fatos, a vítima estava incomodando
as pessoas pois estava bêbada.”
(extraído da manifestação ministerial – ID 271035986)

No mesmo sentido
Amilton Ortega Ferreira:

“(...) declarou que é proprietário das quitinetes onde a vítima e o ofendido moravam, sendo que, na data dos fatos, no período da noite, recebeu uma ligação chamando-o para ir até o local, pois havia dado problema, sendo que, ao chegar no quarto do ofendido, este estava nu, de bruços e esfaqueado. Aduziu, ainda, que ficou sabendo que, na data dos fatos, Maikon teria provocado a denunciada, jogando contra ela uma manga verde. Relatou que, quando chegou ao local Leonice informou que teria feito isso para se defender e que não sairia de lá, pois esperaria a polícia chegar.”
(extraído da manifestação ministerial – ID 271035986)

A recorrente Leonice, por sua vez, em sede judicial, apresentou a seguinte narrativa:

“(...) confessou a autoria delitiva, dizendo que naquela data, no período da manhã, fora até a quitinete de Lucas pois fariam sabão, ao passo que, ao chegar no local se deparou com a vítima, sendo que Maikon questionou a processada os motivos de estar ali e logo em seguida tacou-lhe uma manga verde, a qual quase atingiu o seu rosto.

Relatou, ainda, que, estavam fazendo um churrasco no período da noite, sendo que, após todos terminarem de jantar e se dirigirem para seus quartos, ela estava tirando o lixo para fora, momento em que passou pela quitinete da vítima e visualizou Maikon parado na porta totalmente nu e este proferiu os seguintes dizeres, in sic: “Vagabunda, safada”.

Ocasião em que, questionou ao ofendido se era assim que a interrogada e Odair seriam pagos por dar comida a ele, quando Maikon falou, in sic: “Eu como Odair, a mulher dele, o filho dele e você também”, puxando a acusada pelo braço e derrubando-a e lhe dando
um beijo, sendo que viu Maikon procurando algo que estava ao seu lado, que pode visualizar que o objeto era uma faca, sendo que, neste momento, pegou a faca e
desferiu-lhe
três facadas.

Declarou que, após desferir os golpes contra Maikon, saiu do local e gritou por socorro, pedindo que fosse chamado a polícia e a ambulância, haja vista que achava que tinha matado o
cara
do quarto 11.

Ato contínuo, a polícia chegou ao local e conduziu a denunciada para a delegacia. Questionada acerca do que a levou a cessar as agressões contra a vítima, esta afirmou que não se lembra, esclarecendo que após dar duas ou três facadas contra o ofendido perdeu totalmente o sentido.”
(extraído da manifestação ministerial – ID 271035986)

Diante do conjunto probatório constante dos autos, formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, verificam-se indícios sérios, coerentes e convergentes de que a recorrente praticou, dolosamente, o crime de homicídio tentado, não estando, ao menos nesta fase processual, claramente caracterizada a excludente de ilicitude da legítima defesa.

O exame de corpo de delito (ID 271035983 – p. 34/36) atestou que Maikon sofreu oito lesões causadas por instrumento perfurocortante, distribuídas por regiões sensíveis do corpo
:
nuca, pescoço, ombro, hipocôndrio e arco costal, provocando-lhe incapacidade laboral superior a 30 (trinta) dias.

O investigador de polícia Henrique da
Cas
, por sua vez, declarou em juízo e consignou no Auto de Constatação do Local de Crime (ID 271035983, págs. 41/43) que, ao chegar ao hospital para apurar os fatos, foi informado pela equipe médica de que o estado clínico da vítima era gravíssimo, com risco iminente de morte, sendo necessária sua remoção imediata à Unidade de Terapia Intensiva do hospital de Sorriso/MT.

As lesões infligidas atingiram regiões vitais do corpo e, não fosse o pronto atendimento médico, o desfecho poderia ter sido fatal. A vítima
permaneceu internada por período prolongado, sob cuidados intensivos, até alcançar plena recuperação.

Diante desse cenário, a alegação de que a recorrente teria agido sob o manto da legítima defesa não se revela verossímil nesta etapa processual.

A intensidade da agressão, o número de golpes desferidos e a localização das lesões em zonas de alto risco vital
,
como a nuca
,
somados ao histórico de animosidade entre as partes, evidenciam, de forma razoável, a presença de dolo na conduta da acusada, afastando, por ora, a plausibilidade da excludente de ilicitude invocada pela defesa.

Nesse sentido, merece destaque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium
accusationis
, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem”.
(STJ -
AgRg no AREsp 2697411/SC
,
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz
,
Djen
25/06/2025
)

Portanto, diante da controvérsia fática instaurada, evidenciada pelas versões conflitantes apresentadas nos autos, impõe-se a remessa da causa ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, que consagra a competência desse órgão para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Verificados os requisitos estabelecidos no art. 413 do Código de Processo Penal, torna-se imperiosa a submissão da causa ao Conselho de Sentença, instância soberana e constitucionalmente competente para a apreciação dos elementos fáticos controvertidos.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, é legítima a consideração das provas colhidas tanto na fase investigativa quanto em juízo, desde que estas se revelem coerentes entre si e devidamente corroboradas.

Ademais, no rito do Tribunal do Júri, vigora o princípio da íntima convicção, conferindo aos jurados ampla liberdade na valoração do
conjunto probatório, independentemente da fase processual em que tenha sido produzido.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e da presença de qualificadora, não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões.”

(TJMT, RSE n. 0008100-78.2013.8.11.0042, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 27/11/2024, DJE 28/11/2024)

A pronúncia, portanto, não consubstancia juízo condenatório, mas apenas o reconhecimento da viabilidade da acusação, sendo bastante a presença de prova da materialidade e indícios de autoria ou participação.

Em reforço à tese, destaca-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal:

“Para a decisão de pronúncia, de acordo com o que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, não exige o mesmo grau de certeza que uma condenação, de maneira que bastam indícios suficientes de autoria ou de participação do agente, o que pode ser verificado através das declarações dos investigadores de polícia, imagens de câmeras de segurança e depoimentos das demais testemunhas.”
(SER N.U 1003584-42.2023.8.11.0011,
Câmaras Isoladas Criminais,
Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, DJE 06/12/2024)

Assim, restando demonstradas a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria atribuída à recorrente, não há que se falar em absolvição sumária.

No que tange ao pleito de desclassificação do delito doloso contra a vida para o crime de lesão corporal, ainda que a recorrente tenha alegado ausência de intenção de matar, tal assertiva não encontra respaldo no conjunto
probatório. Em análise preliminar, os elementos constantes dos autos revelam indícios suficientes da presença do
animus necandi
em sua conduta.

Com efeito, os elementos constantes dos autos demonstram que os golpes desferidos pela acusada atingiram regiões notoriamente vitais do corpo da vítima
:
nuca, pescoço e hipocôndrio
,
circunstância que, por si só, revela a elevada potencialidade lesiva das agressões, bem como evidencia a intenção manifesta de ceifar a vida da vítima, e não apenas de causar-lhe lesões.

Também não merece acolhida a tese defensiva de desistência voluntária ou arrependimento eficaz, nos moldes do artigo 15 do Código Penal.

A dinâmica dos fatos narrada nos autos demonstra que, após consumar a ação violenta, a recorrente se retirou do local e dirigiu-se até sua residência, onde comunicou ao filho, Edilson Soares, que havia “furado” Maikon.

A partir dessa informação, foi Edilson quem acionou Odair, o qual, por sua vez, entrou em contato com Amilton, proprietário do imóvel onde ocorreram os fatos. Somente este último tomou a iniciativa de solicitar atendimento médico e comunicar o fato à Polícia Militar.

Ressalte-se que, embora a acusada tenha permanecido nas imediações do local, tal circunstância não se revela suficiente, por si só, para configurar arrependimento eficaz.

Não se verifica nos autos qualquer conduta concreta, célere e eficaz por parte da r
ecorrente
com vistas a impedir o resultado lesivo. A simples comunicação ao filho, destituída de qualquer providência direta e imediata para o socorro da vítima ou acionamento das autoridades, não traduz, em hipótese alguma, a voluntariedade exigida para a configuração das excludentes previstas no artigo 15 do Código Penal.

Ao contrário, a omissão inicial da recorrente, somada à gravidade das lesões infligidas e à localização dos ferimentos, reforça a conclusão de que o desígnio homicida não foi abandonado por sua vontade, tampouco revertido por ação própria, mas apenas frustrado por circunstâncias alheias à sua iniciativa.

E
ste Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

“Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária. Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos”.

(TJMT, N.U 1002285-34.2021.8.11.0000,

Juvenal Pereira Da Silva,

Terceira

Câmara

Criminal,

Dje 12.05.2021)

Diante de tais considerações, reputo plenamente admissível a acusação formulada contra a recorrente, porquanto lastreada em conjunto indiciário robusto, coerente e harmônico, apto a autorizar o prosseguimento da ação penal, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Assim, mantenho
incólume
a respeitável decisão de pronúncia, rejeitando os pleitos defensivos de absolvição sumária e de desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, uma vez que inexistem, nesta fase processual, os pressupostos legais e fáticos que os justifiquem.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se íntegro, o juízo de admissibilidade, com a consequente submissão da lide ao Tribunal Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025